Tribunal: TJES
Processo: 5011674-15.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011674-15.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A
RECORRIDO: ANA MARIA DAMASCENA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, promovida por consumidora negativada por suposto débito de R$ 40,59, sem prova de contratação.

2.A sentença determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenou a requerida ao pagamento de R$10.000,00, a título de danos morais, além de cominar multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prova da contratação justifica o reconhecimento de negativação indevida e a consequente condenação por danos morais; e (ii) saber se o valor fixado na sentença a título de indenização mostra-se adequado diante dos parâmetros jurisprudenciais da Turma Recursal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A relação entre as partes é regida pelo CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação dos serviços (arts. 6º, VI, e 14 do CDC).

5.A instituição financeira não comprovou a existência de vínculo contratual com a autora, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

7.O valor de R$10.000,00 fixado a título de danos morais excede os parâmetros adotados pela Turma Recursal em hipóteses similares. Aplicando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, procede-se à redução para R$5.000,00.

8.As astreintes possuem caráter coercitivo e educativo e, no caso, foram fixadas dentro dos limites legais e proporcionais, não havendo motivo para sua redução.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, sem comprovação de vínculo contratual, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido se acima dos parâmetros médios adotados pelo colegiado.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5011674-15.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A

RECORRIDA: ANA MARIA DAMASCENA

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, promovida por consumidora negativada por suposto débito de R$ 40,59, sem prova de contratação.

2.A sentença determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenou a requerida ao pagamento de R$10.000,00, a título de danos morais, além de cominar multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prova da contratação justifica o reconhecimento de negativação indevida e a consequente condenação por danos morais; e (ii) saber se o valor fixado na sentença a título de indenização mostra-se adequado diante dos parâmetros jurisprudenciais da Turma Recursal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A relação entre as partes é regida pelo CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação dos serviços (arts. 6º, VI, e 14 do CDC).

5.A instituição financeira não comprovou a existência de vínculo contratual com a autora, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

7.O valor de R$10.000,00 fixado a título de danos morais excede os parâmetros adotados pela Turma Recursal em hipóteses similares. Aplicando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, procede-se à redução para R$5.000,00.

8.As astreintes possuem caráter coercitivo e educativo e, no caso, foram fixadas dentro dos limites legais e proporcionais, não havendo motivo para sua redução.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, sem comprovação de vínculo contratual, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido se acima dos parâmetros médios adotados pelo colegiado.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
proposta por
ANA MARIA DAMASCENA
em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A,
na qual a parte autora afirma, em síntese, que descobriu que foi inscrita no SPC/Serasa por dívida de R$ 40,59, contudo nunca teve vínculo com a requerida. Requer, portanto, que seja retirado o seu nome nos órgãos de serviço de proteção ao crédito, bem como fixado indenização por danos morais.

Em contestação (ID 11460516) a ré defende, preliminarmente, ausência de pretensão resistida. No mérito, que a parte autora deixou de adimplir com os pagamentos de seus contratos, gerando um saldo devedor que até o momento não foi quitado.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 11460533) dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR inexistente o débito objeto da negativação (R$ 40,59) e, assim, DETERMINAR à parte requerida que promova a baixa da inscrição da parte requerente em cadastros de proteção ao crédito,
caso já não o tenha feito,
sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da negativação), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha essa função.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11461136), aduzindo que a condenação imposta em sentença deve ser afastada, haja vista que decorre da ausência de pagamentos dos contratos pela parte autora, que gerou um saldo devedor sem quitação e, consequentemente, a inscrição legítima junto aos órgãos de proteção ao crédito. Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento/redução das astreintes e minoração do valor fixado a título de dano moral.

Em contrarrazões (ID 11461140), a autora pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ID 11461137.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, o recurso comporta
parcial provimento
.

A controvérsia cinge-se à regularidade da negativação do nome da parte autora e, consequentemente, à configuração do dever de indenizar e à adequação do valor arbitrado a título de compensação por danos morais.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, ante a evidente hipossuficiência da autora e o caráter de fornecimento de serviços da parte ré.

Nos termos da legislação consumerista, a responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre do risco da atividade, sendo suficientes, para sua configuração, a existência de dano e o nexo causal (arts. 6º, VI, e 14 do CDC).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de origem, que concluiu pela falha na prestação de serviços do requerido, aqui recorrente, que realizou a negativação indevida do nome da parte autora, sem nem sequer comprovar a relação contratual existente entre as partes ou, ainda, a relação existente entre a parte autora com a empresa cedente do crédito.

Chamo atenção para os seguintes pontos da sentença (ID 11460533):

Cabe à parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inciso I), enquanto à requerida, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (art. 373, inciso II). Por sua vez, o artigo 369 do Código de Processo Civil é claro e cristalino ao afirmar que "[a]s partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz."

Da análise do presente caderno processual, tenho que a pretensão autoral merece acolhimento
, isto porque mesmo tendo a ré apresentado contestação, não trouxe aos autos comprovação (faturas que demonstram o uso constante do serviço e até mesmo um contrato firmado) de que o débito exigido é legítimo, ônus que lhe competia.

De tal modo, não havendo a prova expressa da livre manifestação de vontade da parte requerente, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato, nem mesmo às penalidades, como no caso dos autos a inserção na lista de maus pagadores/SERASA.

Por isso, inexistindo prova capaz de comprovar a existência de relação contratual, tenho que a tese defensiva não merece ser acolhida.

Com efeito, verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos.

Inclusive, sendo essa a hipótese dos autos (negativação indevida), registro que se trata de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de apresentação de prova quanto à sua ocorrência.

Quanto ao valor arbitrado a título de compensação, embora se reconheça a existência do dano moral, entendo que o montante fixado na sentença (R$ 10.000,00) extrapola a média usualmente adotada por esta Turma Recursal em casos semelhantes. Diante das peculiaridades do caso concreto e considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se a redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, quanto ao pedido para afastamento/redução das astreintes, sem razão a recorrente. A retirada das astreintes, destinadas a forçar o requerido a cumprir o comando judicial, levaria ao descrédito do instrumento posto à disposição do Estado para compelir a parte à efetivação da tutela jurisdicional prestada. Lado outro, a fixação da multa diária cominatória possui caráter coercitivo e educativo, não objetivando o enriquecimento sem causa da parte a quem aproveita, encontrando limites nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido e conforme previsão expressa do art. 537 , § 1º , do CPC , pode o magistrado modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, o que não vislumbro no caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, em razão do provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)